Tribunal: TJMT
Processo: 50697-15.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 30/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
30/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 600440-7 / 2020
Segunda-feira, 30 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80506977320188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80506977320188110001
Requerente: CLARO S.A.
Requerido: MORGANIA RONDON DE AMORIM
Beneficiário: CLARO S.A.
Conta Judicial 4700118787216
Valor: R$ 147,08 (cento e quarenta e sete reais e oito centavos)
Autorizado: CLARO S.A.
CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47
Data de Emissão: 30/03/2020
Titular Conta CLARO S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 40.432.544/0001-47
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3070 380075 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982581405 1/1